Tribunal: STJ
Processo: 0000753-07.2019.8.21.0106
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2254410 - RS (2022/0370779-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: JAIR CAMARGO
ADVOGADOS
: DIRCEU ANTÔNIO DE FREITAS - RS054960
MATEUS ELEGEDA - RS116089
AGRAVADO
: MARCIO DE CAMARGO
ADVOGADOS
: DIRCEU ANTÔNIO DE FREITAS - RS054960
MATEUS ELEGEDA - RS116089
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCONFORMISMO MINISTERIAL QUANTO À DECISÃO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
§ 4o, DA LEI DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO DA
ATIPICIDADE MATERIAL DA POSSE DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
POSSIBILIDADE
EM
CASOS
EXCEPCIONAIS.
MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA.
DECISÃO FUNDAMENTADA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem fundamenta adequadamente sua decisão, enfrentando as questões
essenciais ao deslinde da controvérsia. Precedente.
2. A modulação da fração de redução da pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
com base na quantidade e natureza das drogas
Lei n. 11.343/2006,
apreendidas, está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça.
3. A posse de quatro cartuchos de munição de uso permitido,
desacompanhados de arma de fogo, foi corretamente considerada atípica, à
luz do princípio da insignificância, em conformidade com precedentes desta
Corte.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51516238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/10/2025 14:33:49
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: ac61df35-af18-4d30-ac0b-8e70a3ddce22

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/10/2025
15/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
17 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51516238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/10/2025 14:33:49
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: ac61df35-af18-4d30-ac0b-8e70a3ddce22

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2254410 - RS (2022/0370779-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: JAIR CAMARGO
ADVOGADOS
: DIRCEU ANTÔNIO DE FREITAS - RS054960
MATEUS ELEGEDA - RS116089
AGRAVADO
: MARCIO DE CAMARGO
ADVOGADOS
: DIRCEU ANTÔNIO DE FREITAS - RS054960
MATEUS ELEGEDA - RS116089
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCONFORMISMO MINISTERIAL QUANTO À DECISÃO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART.
33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO
DA ATIPICIDADE MATERIAL DA POSSE DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
POSSIBILIDADE
EM
CASOS
EXCEPCIONAIS.
MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA.
DECISÃO FUNDAMENTADA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem fundamenta adequadamente sua decisão, enfrentando as questões
essenciais ao deslinde da controvérsia. Precedente.
2. A modulação da fração de redução da pena prevista no art. 33, § 4o, da
Lei n. 11.343/2006, com base na quantidade e natureza das drogas
apreendidas, está em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
3. A posse de quatro cartuchos de munição de uso permitido,
desacompanhados de arma de fogo, foi corretamente considerada atípica, à
luz do princípio da insignificância, em conformidade com precedentes desta
Corte.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50365231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/09/2025 05:36:47
Código de Controle do Documento: ed25b540-0a13-4589-b969-f722d4a30252

Trata-se de agravo regimental (Petição n. 631.654/2025) interposto pelo
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra a decisão da lavra deste
Relator (fls. 1.076/1.078), em que conheci do agravo para negar provimento ao recurso
especial, a seguir ementada:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4o DA LEI DE DROGAS, 12 DA LEI N. 10.826
/2003 E 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CRIME DE POSSE OU PORTE
DE MUNIÇÃO (4 CARTUCHOS). ATIPICIDADE. DOSIMETRIA. MODULAÇÃO DA
FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA. SÚMULA 568/STJ.
Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Inicialmente, o agravante manifestou inconformismo com o acórdão do
Tribunal estadual que reconheceu a atipicidade material da posse de munição,
aplicando o princípio da insignificância, e manteve a modulação da fração de redução
da pena no tráfico privilegiado, com base na quantidade e natureza das drogas
apreendidas.
O Ministério Público alegou:
a) negativa de prestação jurisdicional, sustentando omissão relevante
acerca das questões relacionadas à interpretação do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas e
dos arts. 12 da Lei n. 10.826/2003 e 386, inc. III, do Código de Processo Penal (fl.
1.093);
b) violação do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, aduzindo que o acórdão
desconsiderou elementos relevantes, como a apreensão de balança de precisão,
colete balístico e munições, que indicariam a dedicação do réu Jair Camargo à
narcotraficância, afastando a aplicação do tráfico privilegiado (fls. 1.094/1.095); e
c) contrariedade ao art. 12 da Lei n. 10.826/2003, defendendo que a posse
de munições pelo agravado, no contexto de tráfico de drogas, não poderia ser
considerada atípica, pois gera perigo à incolumidade pública, afastando o princípio da
insignificância (fls. 1.096/1.100).
Na sequência, reiterou as teses deduzidas no recurso especial e pugnou, ao
final, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
Documento eletrônico VDA50365231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/09/2025 05:36:47
Código de Controle do Documento: ed25b540-0a13-4589-b969-f722d4a30252

Inicialmente, tem-se que, ao contrário do que alega o agravante, não há
falar em negativa de prestação jurisdicional, pois a Corte estadual analisou de forma
clara e fundamentada as alegações do agravante, destacando que: consta na decisão
embargada expressamente a posição do Relator acerca da incidência da privilegiadora
prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 em relação ao apenamento de JAIR
CAMARGO, bem como em relação ao reconhecimento da atipicidade material da
(fl. 785).
conduta
A propósito: não há violação ao art. 619 do CPP quando o Tribunal de
origem fundamenta adequadamente sua decisão, enfrentando as questões essenciais
(AgRg no AREsp n. 2.189.716/MG, relator Ministro Antonio
ao deslinde da controvérsia
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
5/8/2025
20/8/2025
Ademais, não há contrariedade ao comando legal previsto no art. 33, § 4o,
da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a modulação na fração do redutor para 1/2 (fl.
748), com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas (338 comprimidos
de
, 1.918 g de maconha, 192 g de cocaína e 26 g de
), está em
ecstasy
crack
consonância com a jurisprudência do STJ.
Nesse sentido: a quantidade de droga apreendida pode ser utilizada para
modulação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
(AgRg no HC n. 973.474/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
/2006
julgado em
, DJEN de
).
6/5/2025
9/5/2025
Finalmente, não há erro na aplicação do princípio da insignificância, uma
vez que a posse de quatro cartuchos de munição de uso permitido, desacompanhados
de arma de fogo, foi corretamente considerada atípica, à luz do princípio da
insignificância, em conformidade com precedentes desta Corte (AgRg no AREsp n.
2.026.951/MS, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
17/9/2024
).
23/9/2024
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50365231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/09/2025 05:36:47
Código de Controle do Documento: ed25b540-0a13-4589-b969-f722d4a30252

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.254.410 / RS
Número Registro: 2022/0370779-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00007530720198210106 0000753072019821010600039703220228217000 00039703220228217000
00095411820218217000 00138747620228217000 00201052220228217000 00449574720218217000
10621900004466
138747620228217000
201052220228217000
39703220228217000
449574720218217000 70084959881 70085314045 70085544815 70085643856 70085706166
7530720198210106 753072019821010600039703220228217000 82021 95411820218217000
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JAIR CAMARGO
ADVOGADOS : DIRCEU ANTÔNIO DE FREITAS - RS054960
MATEUS ELEGEDA - RS116089
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: JAIR CAMARGO
AGRAVADO
: MARCIO DE CAMARGO
ADVOGADOS : DIRCEU ANTÔNIO DE FREITAS - RS054960
MATEUS ELEGEDA - RS116089
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA51447561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:42:04
Código de Controle do Documento: c6bf5f44-9f6c-436f-9b5d-30cc56311438

AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: JAIR CAMARGO
ADVOGADOS : DIRCEU ANTÔNIO DE FREITAS - RS054960
MATEUS ELEGEDA - RS116089
AGRAVADO
: MARCIO DE CAMARGO
ADVOGADOS : DIRCEU ANTÔNIO DE FREITAS - RS054960
MATEUS ELEGEDA - RS116089
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51447561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:42:04
Código de Controle do Documento: c6bf5f44-9f6c-436f-9b5d-30cc56311438